Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-46.2013.8.11.0088
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001290-46.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GOUVEIA - CPF: 050.859.311-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jean Barcelo Ferreira (ASSISTENTE), Tatiane Severiana de Almeida (ASSISTENTE), ELEN CRISTINA SOARES MACEDO (ASSISTENTE), SANSÃO DOS REIS JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO COM BASE EM PROVAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.
IMPOSSIBILIDADE.
MODUS OPERANDI
. DEZOITO GOLPES DE ARMA BRANCA. SOFRIMENTO EXCESSIVO À VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. C
aso em exame:

1.
A
pelação criminal interposta

contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã-MT, que
condenou o apelante
à pena de 12
(doze)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo
julgamento;

(
II
) apurar se é possível o decote da qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), reconhecida pelo Tribunal do Júri.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por qualquer das versões apresentadas nos autos e não se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

4.
Os jurados, soberanamente, acolhem a versão dos fatos apresentada pelo próprio réu em sede policial, corroborada por testemunha ocular, segundo a qual o homicídio ocorreu após perseguição e desferimento de múltiplos golpes de faca, o que afasta a tese de reação imediata a injusta provocação.

5.
Não se admite novo julgamento quando a decisão do Júri encontra respaldo em prova técnica e testemunhal harmônica, inclusive laudo necroscópico e depoimentos que apontam para a autoria e qualificadoras do delito.

6.
Caracteriza meio cruel o homicídio praticado mediante multiplicidade de golpes que causam sofrimento excessivo e desnecessário à vítima, revelando dolo específico e brutalidade que transcende a simples intenção de matar.

7.
A manutenção da qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri se impõe quando demonstrada a violência exacerbada e desproporcional, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por versão minimamente plausível e coerente com o conjunto probatório, ainda que exista tese contrária nos autos.
”

“
A qualificadora do meio cruel está configurada quando o homicídio é praticado com multiplicidade de golpes que denotam sofrimento exacerbado à vítima.
”

“
É incabível o decote de qualificadora reconhecida soberanamente pelo Tribunal do Júri, salvo se completamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, I e III; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020)
;

(N.U 1009113-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
PAULO GOUVEIA
,
contra sentença proferida pelo Juízo d
a Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT
, que, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do acusado pela prática do crime
previsto no art.
artigo 121, §2º, incisos I e III do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante pugnou pela anulação do julgamento, sustentando
que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora do meio cruel.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou
pelo
improviment
o
do recurso (ID n.
232213797)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou pel
o improvimento do recurso
(ID n.
243657655
), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART.121, §2º, INCISO I e III, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS- IMPOSSIBILIDADE- IMPOSSÍVEL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE OFENDER O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) E O DISPOSTO NO ART. 593, III, C e D, E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXCLUIR QUALIFICADORAS NÃO ANALISADAS OU RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n.
232213665 – pág. 08/10):

“No dia 04 de agosto do corrente ano de 2013, por volta das 15h0
0
mim, na Madeireira "Pau Brasil", localizada na comunidade rural denominada "Vila Morena", neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado PAULO GOUVEIA, agindo com animus necandi e movido pela torpeza, utilizando-se de meio cruel e dificultando a possibilidade de defesa da vítima, desferiu 18 (dezoito) golpes de faca contra a vítima Sansão dos Reis Junior, atingindo-o em várias partes do corpo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 05/06-IP), no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 07/08-IP), e visualizadas nas reproduções fotográficas de fls. 09/12=IP, lesões estas que foram suficientes para sua morte, consoante Certidão de Óbito de fls. 13-IP, bem como demais informações constantes dos autos.

Segundo consta dos autos, no dia do crime, a vítima Sansão dos Reis Junior, aparentando embriaguez, foi até a casa do denunciado de posse de um ferro com a aparência pontiaguda denominado "chucho", e disse-lhe "vem aqui vou te dar o seu presente", apontando para o denunciado, indo embora logo em seguida após
à
discussão.

Infere-se que o denunciado PAULO GOUVEIA, com o intuito de vingar-se, movido pela torpeza, pegou uma faca de mesa e foi à procura da vítima. Ao encontrar a vítima Sansão dos Reis Junior
deitada de barriga para cima no chão, disse-lhe "
você

está
me tirando, você foi na minha casa com chucho".

Ato continuo, começou a esfaquear Sansão dos Reis Junior, que conseguiu se levantar e sair correndo, sendo perseguido pelo denunciado, que o alcançou e desferiu mais golpes de faca na vítima, causando-lhe as Lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia, às fls. 05/06-IP, localizadas no mapa topográfico para localização de lesões de fls. 07/08-IP, e visualizadas nas reproduções fotográficas de fls. 09/12-IP, lesões estas que foram suficientes para sua morte, consoante Certidão de Óbito de fls. 13-IP de fls. 07/08-IP, bem como demais informações constantes dos autos, evadindo-se do local em seguida.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência PAULO GOUVEIA como incurso nas penas dos artigos 121, § 2°, inciso I, IH, IV, do Código Penal Brasileiro, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar defesa escrita, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.”

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do
contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
Boletim
de
Ocorrência (ID n.
232213668 – pág. 04/05)
,
Laudo de Exame de Necropsia (ID n.
232213666 – pág.
01/
10
)
e certidão de óbito (ID n. 232213666 – pág. 11), além da prova oral produzida.

A testemunha,
Policial Militar Wanderley Soares da Silva
,
ao ser ouvida em Juízo, afirmou recordar-se da ocorrência, relatando que, na data dos fatos, encontrava-se de férias e seguia viagem para Cuiabá-MT. Quando o ônibus em que estava passou pela região conhecida como
“Morena”
, aproximadamente um quilômetro adiante, o veículo parou a pedido do apelante, que solicitou embarque.

Segundo relatou
, o apelante entrou no ônibus visivelmente sujo e dirigiu-se ao motorista, solicitando carona até a cidade de Juína-MT. Questionado sobre o motivo do pedido, informou ao condutor que havia matado uma pessoa naquela localidade e que não possuía recursos financeiros, estando apenas com a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
, tendo o
motorista, diante da situação,
permitido
seu embarque.

O policial declarou que, diante da gravidade da informação e por ser militar, dirigiu-se ao local onde o apelante se acomodou, identificou-se como Policial Militar e procedeu à abordagem. Durante a conversa, o apelante confirmou que havia assassinado a vítima, alegando que o motivo seria o fato de esta, reiteradamente, assediar sua esposa.

O militar afirmou ainda que o apelante demonstrou calma e manifestou o desejo de se entregar à polícia ao chegar em Juína. Como estava de férias e, portanto, sem algemas, manteve a situação sob controle até o
destino final
.
Relatou, inclusive, que entrou em contato com a polícia da cidade de Juína para que agentes aguardassem a chegada do ônibus e efetuassem a prisão.

Por fim, consignou que o apelante lhe contou que saiu de casa, viu a vítima em um determinado local e a esfaqueou em razão de um histórico de provocações direcionadas à sua esposa. Embora não tenha especificado o número de golpes, afirmou que foram muitos, pois alegou estar tomado pela raiva no momento da agressão.

Posteriormente,
perante o Conselho de Sentença, a testemunha
PM

Wanderley Soares da Silva
declarou que, em razão do decurso do tempo – considerando que o homicídio ocorreu há 11 anos da data da sessão do Tribunal do Júri –, não se recorda dos detalhes da ocorrência, mas afirmou lembrar-se de que estava no ônibus e foi o responsável pela prisão do apelante.

A
Sra. Tatiane Severiana de Almeida
,

à época esposa do acusado
, quando
ouvida em Juízo, declarou que conhecia a vítima,
tendo em vista que
ele
trabalhava com o apelante
, afirmando que
o ofendido
nunca deu em cima dela.

Relatou que, no dia dos fatos, ela e o apelante estavam em sua residência quando a vítima chegou chamando pelo acusado. Este saiu até a parte externa da casa, pensando que a vítima queria pedir água. No entanto, a vítima mencionou que havia trazido um presente, ao que o apelante respondeu que não era necessário gastar dinheiro com ele. A vítima então disse que entregaria mais tarde

e o apelante
então
concordou que ele poderia entregar naquele momento
. Nesse instante, segundo a testemunha, a vítima
tentou

perfurar
o apelante com um pedaço de ferro, por entre a cerca,
tendo
o a
pelante conseguido pular
para trás, alcançando uma faca que estava na área da residência
e foi para cima da vítima
.

Indagada se havia algum histórico de brigas ou desavenças entre a vítima (
Sansão
) e o apelante (
Paulo
), respondeu que o acusado costumava apenas chamar a atenção da vítima na serraria, principalmente porque ele bebia muito
nos finais de semana e proferia palavrões nas proximidades da casa do casal, mas negou qualquer confronto físico anterior entre eles.

Por fim, confirmou que a vítima portava um pedaço de ferro com ponta e cabo e observou que, quando a Polícia chegou ao local, apenas fotografou o corpo e saiu, sem apreender
os objetos
do crime.

Durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, a
Sra. Tatiane Severiana de Almeida
reiterou o depoimento anteriormente prestado em Juízo, acrescentando que a vítima, quando sob efeito de bebida alcoólica, costumava proferir palavras desrespeitosas em sua direção, como chamá-la de "vagabunda" e afirmar que iria "pegá-la". Ressaltou, contudo, que o apelante Paulo não tinha conhecimento desses episódios, uma vez que ela nunca chegou a relatar tais fatos a ele.

A

testemunha
ocular
Luis
Carlos Lopes da Silva
declarou,
perante o Conselho de Sentença
, que presenciou os fatos no dia em que o apelante matou a vítima, estando próximo a esta última no momento do ocorrido. Relatou que todos participavam de uma festa organizada por uma jovem da cidade, ocasião em que consumiram bebidas alcoólicas e carne assada.

Após ingerir certa quantidade de álcool, a testemunha se dirigiu à área nos fundos do local para deitar-se. Pouco depois, a vítima chegou com um litro de pinga sob o braço e deitou-se no lado oposto da área. Em seguida, o apelante
Paulo
pulou a cerca pelos fundos e, dirigindo-se diretamente à vítima, começou a esfaqueá-la antes mesmo que esta pudesse se levantar.

Indagado pelo representante do Ministério Público se a vítima portava algum tipo de arma no momento dos fatos, a testemunha respondeu negativamente, informando que
Sansão
carregava apenas o litro de
“Velho Barreiro”
. Esclareceu, ainda, que a vítima não apresentava qualquer lesão ao deitar-se no local.

Após ser atingida pelas facadas, a vítima saiu correndo por uma rua nos fundos, enquanto a testemunha correu em busca de ajuda, dirigindo-se até um bar
próximo onde estavam alguns amigos. Embora não soubesse precisar a quantidade de golpes desferidos, informou que, conforme relato do delegado presente no local, a vítima foi atingida por dezessete facadas.

A testemunha acrescentou que, momentos antes da agressão, a vítima havia dito ao apelante que não voltaria a mexer ou falar com sua esposa
, c
ontudo,
Paulo
não respondeu e, sem qualquer hesitação, iniciou os golpes.

Relatou ainda que o apelante já havia feito ameaças à vítima anteriormente, especialmente quando ambos trabalhavam juntos em uma madeireira. Segundo ele,
Paulo
manifestava ciúmes do comportamento da vítima em relação à sua esposa, que lavava roupas para
Sansão
, o qual, por sua vez, costumava dirigir-lhe palavras de insinuação.

Confirmou que tanto ele quanto outros colegas ouviram diversas ameaças proferidas pelo apelante, que dizia esperar uma oportunidade para atacar a vítima, sendo impedido pelos demais trabalhadores, que temiam uma atitude violenta.

Por fim, declarou que a vítima tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica em excesso e se envolvia com frequência em confusões, sendo uma pessoa conhecida e de família tradicional na região, mas que só se tornava agressiva quando estava embriagada.

O denunciado
Paulo Gouvei
a
,
ao prestar seu interrogatório perante a autoridade policial
, apresentou sua versão dos fatos,
na qual assumiu a autoria delitiva. vejamos:

QUE conheceu a
vítima
Sansão do Reis Junior
aproximadamente
um mês, pois trabalham na mesma serraria; QUE não tinha rixa ou desentendimento
anterior
com a
vítima
; QUE no
último
domingo dia 04/08/2013, por volta de 14 horas, Sansão esteve
em
sua casa sozinho e chamou o interrogando, que Sansão perguntou se ele tinha um "rap(
música
)"; QUE o interrogando disse que não tinha, e nesse
momento a
vítima
disse que tinha um presente
para
lhe dar; QUE o Sansão tentou atacá-lo com um pedaço de fero pontiagudo "Chucho", aproximadamente de um palmo; QUE Sansão golpeou de cima para baixo, mas o interrogando conseguiu afastar; QUE existia uma cerca entre os dois; QUE o interrogando pediu a Sansão que fosse
embora
; QUE
Sansão
foi embora xingando e ameaçando matar o interrogando;
QUE o interrogando temendo
por sua vida e pela
vida de sua esposa, pois Sansão sempre que bebia ficava alterado, brigava com seus cole
gas
e
dizia ser uma pessoa capaz de matar, pegou uma faca de lamina prateada de aproximadamente uns quinze centímetros de lamina sem cabo, (no lugar do cabo tinha uma borracha de câmera
de
ar preta enrolada); QUE foi atrás de Sansão;

QUE Sansão estava deitado próximo a um banheiro desativado da serraria, juntamente com "
Indião
"; QUE Sansão e
Indião
estavam acordados, tendo
esse último
presenciado todo o ocorrido;
QUE chegando lá foi tirar satisfação com Sansão para sabe
r
o
porque
ele tinha ameaçado e tentado agredir o interrogando, pois ele nunca fez mal a ele;
QUE neste
momento
Sansão foi levantar e o interrogando com medo de ser novamente agredido, pois sansão
era maior
e mais forte
que ele; QUE neste momento esfaqueou a
vítima
, lembrando ter dado um golpe na
barriga
, outro perto do pescoço e acreditava ter dado somente três facadas; QUE não se
lembrava
se a vítima
estava com alguma coisa nas mãos no momento em que o esfaqueou; QUE após esfaquear a
vítima
,
esta
ainda conseguiu correr;
QUE o interrogando não se recorda se correu atrás da
vítima
; QUE posteriormente jogou a faca no mato perto da
vítima
e foi para casa; QUE contou para sua esposa o

que havia acontecido, e disse que fugiria para evitar a prisão em flagrante; QUE chegou a ver a
vítima
m
o
rta antes de vir para
Juína
; QUE veio para
Juína
, pois tem parentes aqui na cidade; QUE na data de
hoj
e resolveu se entregar; QUE afirma não ter qualquer motivo anterior para matar a
vítima
; QUE
acredita
que a faca esteja perto de
onde esfaqueou a
vítima
; QUE tudo ocorreu rapidamente; QUE
quando
passou pela
vítima
já falecida não estava mais com a faca; QUE gostaria de registrar que ficou sabendo
através
de boatos de que o pai da
vítima
estaria vindo para Vila Morena para
descobrir
o que te
r
ia acontecido e que alguns amigos da
vítima
teriam ameaçado atear fogo na casa do interrogando na Vila Morena, tendo sido inclusive queimado uma coberta na
área
da casa do
interrogando
;
”

Posteriormente, ao ser ouvido em Juízo, o apelante, apresentou nova versão sobre os fatos,
consignando que matou a vítima, no entanto, relatou que apenas respondeu de imediato a injusta agressão que teria sofrido
.

Relatou que, em um domingo, estava em sua residência com a esposa quando a vítima chegou ao local e começou a chamá-lo. Como era comum a vítima pedir água e sua esposa lavar as roupas dele, decidiu sair para ver o que queria. Segundo o apelante, a vítima disse que queria lhe entregar um presente, ao que respondeu que não havia necessidade de gastar dinheiro com ele.

Afirmou que, ao se aproximar, a vítima tentou atingi-lo com um objeto conhecido como
“chucho”
, com cabo, mas sem sucesso. Diante disso, recuou e, segundo seu relato, a vítima passou a ameaçá-lo. Foi então que pegou uma faca que estava na área da casa e partiu para cima da vítima,

desferindo um único golpe na região do pescoço.

Negou que houvesse desavenças anteriores, embora tenha mencionado que a vítima costumava fazer comentários desrespeitosos sobre sua esposa, insinuando que teria interesse nela, o que sempre preferiu ignorar.

Declarou, ainda, que decidiu se apresentar voluntariamente às autoridades
em Juína-MT, após permanecer escondido por 48 (quarenta e oito) horas em uma área de mata
. Afirmou que optou por se entregar naquela cidade vizinha em razão das ameaças que vinha recebendo por parte de amigos
da vítima.
Por fim, destacou que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se embriagada, conduta que, segundo ele, era habitual aos finais de semana.

Durante a sessão de julgamento, o acusado
Paulo Gouveia
confirmou o conteúdo de seu depoimento prestado na fase judicial, reconhecendo a autoria do homicídio. Afirmou lembrar-se de ter desferido apenas um golpe de faca na região próxima ao pescoço da vítima, não se recordando de ter praticado outras agressões com o mesmo instrumento.

Diante do conjunto fático-probatório coligido nos autos, não se sustenta a alegação defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença teria violado o princípio da soberania dos veredictos por supostamente estar dissociada das provas produzidas.

No caso concreto, observa-se que os jurados acolheram, de forma legítima e fundamentada, a primeira versão apresentada pelo apelante em sede de interrogatório policial, ocasião em que admitiu ter desferido o golpe fatal contra a vítima que se encontrava deitada nas proximidades de um banheiro desativado. Referida confissão foi confirmada pelo relato da testemunha ocular, cuja narrativa se mostrou firme, coesa e destituída de contradições relevantes, corroborando integralmente os fatos inicialmente confessados pelo réu.

A tese defensiva apresentada apenas em Juízo, no sentido de que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção ou em razão de relevante valor moral, logo após injusta provocação da vítima, foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença e, com respaldo nos elementos constantes dos autos, restou rejeitada pelos jurados, que entenderam que o apelante, após breve intervalo, retornou à sua residência e, em seguida, dirigiu-se ao local onde a vítima se encontrava para, de forma consciente e deliberada,
ceifar
-lhe
a vida.

Tal circunstância evidencia que não se tratou de uma reação imediata a uma provocação, mas sim de um ato refletido e autônomo
.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza
completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

De outro
norte
,
n
o que se refere à qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), verifica-se que sua incidência restou devidamente comprovada pelos elementos constantes nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que configura meio cruel a prática do homicídio mediante violência exacerbada, de forma a causar à vítima sofrimento físico ou psicológico desnecessário e desproporcional ao resultado pretendido pelo agente. Tal circunstância resta evidenciada quando a execução do delito é marcada por excessos que ultrapassam o necessário para consumação do crime, revelando crueldade no modo de agir do agente.

No caso em apreço,
os autos demonstram que o apelante desferiu, ao todo, 18 (dezoito) golpes de arma branca contra a vítima, o que denota evidente desproporcionalidade e brutalidade na conduta, evidenciando não apenas a intenção de matar, mas também o dolo em
fazê-lo
de maneira particularmente dolorosa e violenta, intensificando o sofrimento da vítima até o desfecho fatal.

Nesse contexto, mostra-se correta a decisão do Conselho de Sentença ao reconhecer a qualificadora do meio cruel, por encontrar respaldo fático e probatório nos autos. A manutenção da referida qualificadora é medida que se impõe, em atenção à realidade dos fatos apurados e em respeito à soberania do veredicto popular.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“(...)
A decisão dos jurados quanto à incidência da qualificadora do meio cruel é amparada por prova técnica não repetível e por prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais demonstram que o modus operandi empregado pelo réu, caracterizado por 13 golpes de faca em regiões diversas do corpo, além de ter gerado sofrimento desnecessário à vítima, denota a acentuada brutalidade da conduta.
(...)”

(N.U 1009113-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Assim, não há falar em afastamento da qualificadora do meio cruel, devendo ser reconhecida sua adequação ao caso concreto e mantida nos termos fixados na sentença.

Ante
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa
de
Paulo Gouveia
e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025